Tribunal: STF
Processo: RE 1411308
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se entendeu que a questão acerca da legitimidade ativa da Associação dos Servidores do Ipea – Afipea não foi objeto de exame no processo de conhecimento, de modo que não pode ser revista na execução, porquanto está acobertada pela coisa julgada.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XXI, da mesma Carta, sob o argumento de que



    “[a]s associações podem defender os interesses de seus filiados, mas atuam em regime de representação processual, em virtude de disposição constitucional, pelo que se submete ao regime jurídico próprio para este tipo de atuação em juízo, não sendo possível tratá-la semelhantemente ao sindicato, para quem vigem outras normas.



    Neste passo, partindo-se do incontroverso fato de que a execução objeto de análise é movida por associação desacompanhada de qualquer documento que a legitimasse a tanto, não se pode permitir que aquele que não demonstrou a condição de associado e não conferiu autorização individual ou assemblear seja considerado como parte legítima a executar o título, tal como consagrado no acórdão recorrido.” (pág. 8 do documento eletrônico 21).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 82 da Repercussão Geral, assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “[...] o caso não se amolda ao julgado do STF, pois cuida de execução de julgado, cuja ação de conhecimento foi proposta por associação e transitou em julgado sem que fosse acatada a tese de ilegitimidade ou irregularidade no polo passivo.



    4. Na execução do julgado foram individualizados os substituídos e foram opostos embargos à execução, os quais foram julgados, sem que a questão da legitimidade fosse suscitada.



    5. Na fase recursal nesta Corte, a embargante-executada inaugura a discussão da ilegitimidade da associação, com base no citado julgado do STF.



    6. A coisa julgada na fase de conhecimento afasta qualquer alegação de ilegitimidade da associação na fase de conhecimento, porque a matéria não fora objeto dos embargos à execução e não tem cabimento sequer em ação rescisória do julgado, pela decadência.



    7. Além de tudo, na execução os substituídos foram devidamente identificados e apresentaram a conta de liquidação, contra a qual a embargante se insurgiu, exercendo com amplitude a defesa.



    8. Portanto, como dito acima, o caso não se amolda ao precedente do STF em repercussão geral, posto que acobertado pela coisa soberanamente julgada e a questão não foi suscitada, sequer, nos embargos à execução, representando inovação indevida na fase de execução do julgado.” (pág. 21 do documento eletrônico 22).



    Nesse contexto, para divergir o acórdão recorrido quanto à legitimidade ativa da recorrente e quanto aos limites da coisa julgada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação coletiva. Associação. Contrato de prestação de serviços. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. 4. Tema 82 da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. Distinção. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.120.279-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca dos limites da coisa julgada, por situar-se em âmbito infraconstitucional. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator